Tribunal: TJDFT
Processo: 0729355-33.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. POUSO EM AEROPORTO DIVERSO. ATRASO. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Erro material. A fundamentação da sentença orienta-se no sentido de que não há justificativa para aumentar o valor da indenização por danos morais e conclui confirmando a sentença por seus próprios fundamentos. Por erro material o dispositivo consta como recurso provido, de modo que altera-se para constar: “recurso conhecido, mas não provido”
3 – Recurso conhecido e provido.